Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746341-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA PACIENTE: DOUGLAS LIMA VENTURA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 02281-A, em favor de DOUGLAS LIMA VENTURA DA SILVA, preso desde 1/9/2023, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que prorrogou a prisão temporária do paciente (fls. 19/22). Alega o impetrante que a segregação cautelar não obedeceu aos requisitos legais, uma vez que não consta dos autos elementos a indicar o envolvimento do paciente nos crimes apurados. Afirma que “não existe uma única gravação ou interceptação telefônica capaz de atribuir ao paciente a prática de tráfico de drogas”. Acrescenta que “o douto juízo, foi induzida a erro Douglas foi preso pela ausência de prisão de seu irmão BRUNO LIMA VENTURA que se encontra foragido, foi o BRUNO quem sofreu interceptação telefônica. O único crime de Douglas para a polícia é ser irmão de Bruno foragido desde então, e que não mora com ele e sua mãe. Bruno indevidamente ativou linha celular no mesmo endereço de Douglas onde mora com sua mãe”. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. De acordo com a Lei no 7.960/1989 e novo entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal na ADI 3360 e 4109, o Juiz, após representação da autoridade policial, ou do Ministério Público, decretará a prisão temporária quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)”. No caso, a autoridade coatora prorrogou a prisão temporária do paciente, após representação da autoridade policial, esclarecendo que estão presentes os requisitos descritos nos incisos I, II e III, da Lei no 7.960/1989. Feito esses registros e, num exame perfunctório, cabível em sede liminar, não se constata qualquer ilegalidade patente. Segundo consta dos autos, as interceptações telefônicas e recentes investigações policiais revelaram a suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico na Rodoviária do Plano Piloto, desempenhado por dois grupos interligados, sendo o paciente o transportador e distribuidor dos entorpecentes aos seus integrantes, possuindo, portanto, participação ativa nos crimes em comento (fl. 62). Por ocasião da prorrogação da prisão temporária, a MM. Juíza a quo, com acerto, ponderou que (fls. 19/22): “Pelas informações colhidas no bojo do procedimento cautelar n. 0740624- 46.2021.8.07.0001, verificou-se que os líderes do grupo criminoso seriam os investigados JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES e LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA SILVA, que contam com uma ampla rede de subordinados que permanecem nas proximidades da rodoviária do Plano Piloto comercializando substância entorpecente, notadamente crack e maconha. Todos os elementos de informação colhidos no curso da investigação estão descritos nos relatórios policiais e foram elencados na decisão que decretou a prisão temporária dos investigados (ID n. 167474419) (...) No caso sob exame, o fumus comissi delicti restou caracterizado nas fundadas razões dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, conforme revela os relatórios policiais e documentos acostados aos autos, que narram minuciosa investigação conduzida pela 05a DP/PCDF para apurar a conduta criminosa dos traficantes que atuam na Rodoviária do Plano Piloto. O periculum libertatis está contido na imprescindibilidade da prisão para a conclusão das investigações do inquérito, considerando que ainda existem medidas a serem cumpridas pela Polícia Civil e há enorme risco de que os integrantes do grupo tentem se ocultar ou impedir o prosseguimento das investigações, mostrando-se, portanto, a prisão temporária como medida necessária para que as diligências sejam integralmente cumpridas, conforme determina a Lei n. 7.960/89 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, presentes o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal, admite-se a decretação da prisão temporária”. Logo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente ainda se mostra imprescindível, principalmente para fazer cessar a atividade delituosa e garantir a lisura das investigações criminais, que poderiam ser frustradas com a soltura do paciente, impedindo a formação com rapidez do acervo probatório. Desta feita, a princípio, pode se extrair que a manutenção da prisão temporária é imprescindível para o êxito da investigação policial, e, recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, notadamente porque emergem indícios suficientes do provável envolvimento do paciente em crime de tráfico de drogas. Além disso, é imperioso destacar que a prisão temporária é medida de urgência, lastreada na conveniência da investigação policial, tendo como objetivo conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente à materialidade e à autoria delitiva, decretada, quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Incabível, ainda, se falar que a prisão temporária é atentatória ao princípio da presunção de inocência, porque a prisão cautelar é apenas decretada quando presentes os pressupostos descritos na Lei no 7.960/89, como na hipótese vertente (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também, não é demais lembrar que condições pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão temporária, conforme já decidiu esta Corte de Justiça. A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e, no momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de outubro de 2023 17:59:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora